Tribunal: TJMT
Processo: 1037961-04.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037961-04.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Empréstimo consignado, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[ALEXANDRE BORGES LEITE - CPF: 828.643.736-53 (ADVOGADO), BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - CNPJ: 17.184.037/0001-10 (AGRAVANTE), ARLINDO DE SOUZA - CPF: 588.611.659-15 (AGRAVADO), JOCELAINE DE SOUZA DA SILVA - CPF: 043.172.241-27 (ADVOGADO), CLOUDWALK INSTITUICAO DE PAGAMENTO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 18.189.547/0001-42 (TERCEIRO INTERESSADO), JUAN PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 173.113.887-32 (TERCEIRO INTERESSADO), OJUOBA BRUNO MARINHO BARROS DA SILVA - CPF: 132.771.927-41 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLA MIRANDA DOS SANTOS - CPF: 004.742.777-98 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), G. D. S. F. - CPF: 200.896.767-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE
(S):

BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA

AGRAVADO
(S):

ARLINDO DE SOUZA

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. GOLPE DIGITAL BANCÁRIO. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS FRAUDULENTOS. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS. BLOQUEIO VIA SISBAJUD. ASTREINTES. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC CONFIGURADOS. MULTA DIÁRIA PROPORCIONAL.
SENTENÇA MANTIDA
.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais e materiais.

Autor alega ter sido vítima de golpe digital bancário, com celebração de múltiplos contratos de empréstimo consignado em curto intervalo de tempo e imediata transferência dos valores via PIX a terceiros. Suspensão da exigibilidade dos débitos consignados, fixação de multa diária em caso de descumprimento e autorização de bloqueio de valores via SISBAJUD até o montante transferido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência em caso de alegada fraude bancária; e (
ii
) saber se a multa diária fixada
revela-se
excessiva ou desproporcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os documentos apresentados demonstram, em cognição sumária, a plausibilidade das alegações de fraude bancária, com múltiplas contratações em curto lapso temporal e transferência imediata dos valores a terceiros.

A continuidade dos descontos em benefício previdenciário de natureza alimentar caracteriza perigo de dano suficiente a justificar a tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC.

A tutela pode ser concedida antes do contraditório pleno quando necessária à preservação da efetividade da prestação jurisdicional, assegurado o contraditório diferido.

A multa diária possui natureza coercitiva e foi fixada em valor compatível com a capacidade econômica da instituição financeira e com a relevância do bem jurídico tutelado, observada limitação máxima.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“É cabível a concessão de tutela de urgência para suspender descontos decorrentes de empréstimos consignados alegadamente fraudulentos, bem como a fixação de multa diária proporcional, quando demonstrados a probabilidade do direito e o perigo de dano, especialmente em se tratando de benefício previdenciário de natureza alimentar.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 300 e 537; CDC,
arts
. 6º, inc. VIII, e 14.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 297; STJ, Súmula 479; TJMT, Agravo de Instrumento nº 1030622-91.2025.8.11.0000, Rel. Des. Tatiane Colombo, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 17.12.2025; TJMT, Agravo de Instrumento nº 1038088-39.2025.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Aparecido Guedes, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 09.12.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Banco Mercantil do Brasil S/A contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais e materiais com pedido de tutela antecipada de urgência ajuizada por Arlindo de Souza.

A causa de pedir originária consiste na alegação de que o autor foi vítima de golpe digital bancário, tendo sido induzido por falsos representantes a acreditar que realizava portabilidade de crédito consignado, quando na realidade foram celebrados múltiplos contratos fraudulentos em curtíssimo intervalo de tempo, com valores imediatamente transferidos via PIX a terceiros, totalizando R$ 8.048,00.

A decisão agravada deferiu a tutela de urgência nos seguintes termos:

"

Vistos e examinados.

Trata-se de
“AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS”
ajuizada por
ARLINDO DE SOUZA
em face de
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., CLOUDWALK INSTITUICAO DE PAGAMENTO E SERVICOS LTDA, JUAN PEREIRA DOS SANTOS, OJUOBA BRUNO MARINHO BARROS DA SILVA, G. D. S. F. e CARLA MIRANDA DOS SANTOS
, devidamente qualificados.

Narra a parte autora, em breve síntese, que fora vítima de golpe e, por isso, fora realizado empréstimo em seu nome no valor de R$ 8.048,00, em 15/08/2025, além de ter os valores objetos do empréstimo transferidos em favor de terceiros, ora requeridos, tudo sem seu consentimento.

Requer, por isso, em sede de tutela de urgência, quesuspenda a cobrança do empréstimo objeto da fraude no benefício previdenciário, bem como bloqueio via
sisbajud
em face dos receptores requeridos.

Juntou documentos.

DECIDO.

Verifica-se que estão preenchidos os requisitos do artigo 319 do Código de Processo Civil, assim como foi observada a determinação posta no artigo 320 do mesmo diploma legal.

Desta forma, não sendo o caso de aplicação do disposto nos artigos 330 e 332, ambos do Código de Processo Civil, com fulcro no disposto no artigo 334 do mesmo
codex
, recebo a petição inicial.

De acordo com o Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300).

Bem por isso, em sede de cognição sumária, restaconfiguradaa existência de falha na prestação do serviço oferecido pela parte demandada, mais precisamente da segurança interna da instituição bancária.

Em resumo, depara-se, no momento, então, com falha na prestação de serviços da parte demandada que, por sua vez, deixou de tomar as providências necessárias para impedir e, depois, cessar a atuação dos fraudadores.

Nesse sentido:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPARAÇÃO DE DANOS – TRANSAÇÕES BANCÁRIAS NÃO RECONHECIDAS PELA AUTORA – FRAUDE - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DOS RÉUS - Ilegitimidade passiva - Companhia telefônica – Responsabilidade não verificada – Ausência de comprovação do nexo causal existente entre as operações, que ocorreram via internet e a interrupção do serviço prestado pela ré - Responsabilidade pelas transações efetivadas por terceiro fraudador que deve ser discutida junto à instituição financeira – Ilegitimidade reconhecida – Exclusão da corré do polo passivo da ação – Sentença reformada. -
Alegação de transações indevidas, sem o conhecimento da correntista – Responsabilidade objetiva – Cabe ao banco a prova da regularidade da transação – Inteligência do art. 6º, VIII, do CDC –
Precedente do STJ – Prova que não veio aos autos – Necessidade de restituição dos valores subtraídos da conta corrente da cliente – Aplicação do art. 927, parágrafo único, do CC e da Súmula 479 do STJ – Sentença mantida. Recurso da corré provido, não provido o do banco réu.” (
TJSP; Apelação
Cível 1035512-91.2018.8.26.0100; Relator (a):Marino Neto; Órgão Julgador: 11ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível -16ª Vara Cível; Data do Julgamento: 19/02/2020; Data de Registro: 19/02/2020) (negrito nosso)

“APELAÇÃO – Ação declaratória cumulada com pedido indenizatório e obrigação de fazer – Cartões de crédito – Contato telefônico de suposto funcionário das instituições financeiras – Confirmação de dados pessoais e entrega dos plásticos a "motoboy" - Pedidos parcialmente acolhidos para declarar inexigíveis as despesas impugnadas e determinar aos réus que se abstenham de cobrar o autor – Pleito de reforma – Impossibilidade – Relação de Consumo –
Alegação de excludente de responsabilidade oriunda da ação de terceiros – Impossibilidade – Súmula nº 479, do E. STJ – Estelionatário que teve acesso a informações pessoais do autor – Situação hábil a ludibriar o autor, que se mostrou fundamental ao êxito do golpe - Transações que não se coadunam com o perfil do autor, aposentado – Perfil de despesas realizadas pelo autor, por meio da utilização dos cartões de crédito, não compatível com os montantes despendidos pelos falsários - Risco da atividade – Relação de consumo – Princípio do diálogo das fontes – Art. 927, parágrafo único, do Código Civil
c.c
14, caput, do Código de Defesa do Consumidor – Transações inexigíveis
– Sentença mantida – Recurso improvido.” (
TJSP; Apelação
Cível 1029695-80.2016.8.26.0564; Relator (a):Claudia Grieco Tabosa Pessoa; Órgão Julgador: 19ª Câmara de Direito Privado; Foro de São Bernardo do Campo -9ª Vara Cível; Data do Julgamento: 05/02/2018; Data de Registro: 09/02/2018) (negrito nosso)

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Cartão de crédito – Golpe - Pessoa que se fez passar por funcionário do Banco – Lançamentos não reconhecidos –
Responsabilidade da Instituição Financeira, que aprovou as transações sem as cautelas de praxes, as quais destoaram do perfil de consumo da Autora – Falha na prestação dos serviços - Dever de zelar pela segurança do correntista – Danos morais caracterizados – Manutenção do montante indenizatório e dos honorários advocatícios –
Recurso não provido.” (TJSP; Apelação Cível 1008196-12.2017.8.26.0562; Relator (a): Mario de Oliveira; Órgão Julgador: 19ª Câmara de Direito Privado; Foro de Santos - 2ª Vara Cível; Data do Julgamento: 26/03/2018; Data de Registro: 04/04/2018) (negrito nosso)

Ainda, quanto ao pleito de bloqueio via
Sisbajud
em face dos receptores, o autor demonstrou a princípio que os terceiros beneficiários participaram ao receber os valores em sua conta bancária e mantê-los sem questionar a origem, devendo tais valores objetos de transferência serem constritos para aguardar a solução do mérito da demanda, tratando-se de medida que poderá ser revertida em caso de revogação da liminar.

Logo, resta demonstrado a existência de probabilidade de êxito da demanda.

De outra parte, o “periculum in mora” é cristalino, uma vez que o valor das parcelas do empréstimo poderá causar inúmeros prejuízos, inclusive, à sua sobrevivência, já que se trata de valor significativo.

Por outro lado, não há qualquer prejuízo à parte demandada, nos termos do artigo 300, § 3º, do CPC, haja vista que, posteriormente, se improcedente o seu pleito, o Banco poderá proceder normalmente com o débito dos valores em discussão.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
CONCEDO
a liminar pretendida para
DETERMINAR A SUSPENSÃO
, por ora, da exigibilidade do débito objeto destes autos (empréstimos), e que a requerida se abstenha de descontar e cobrar as parcelas do Requerente por qualquer meio, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) limitada a R$10.000,00 (dez mil reais).

Ainda, defiro o pleito de bloqueio de valores via
Sisbajud
em face dos requeridos que se beneficiaram dos valores (Juan Pereira dos Santos (Bradesco);
Ojuoba
Bruno Marinho Barros da Silva; e Gabriel dos Santos Flores), através da modalidade teimosinha pelo prazo máximo a fim de ser mais efetiva a ordem, até o limite de R$ 8.048,00.

Tendo em vista que o magistrado detém o Poder/Dever de velar pela razoável duração do processo e também de promover, a qualquer tempo, a conciliação entre as partes, adequando os atos processuais às necessidades do conflito, de modo a conferir maior efetividade à tutela jurisdicional
(art. 139, II, V e VI, do CPC) e visando a aplicação do princípio da razoável duração do processo albergado no artigo 5º, LXXVIII, da CF, hei por bem postergar para momento oportuno a análise da conveniência da audiência de conciliação prevista no art. 334, do CPC/15.

Esclareço que a postura adotada visa a redução do tempo de tramitação dos processos, de modo a acelerar a entrega da prestação jurisdicional, sem causar qualquer prejuízo às partes e tampouco nulidade processual, vez que a composição amigável poderá ocorrer em qualquer fase do processo, mediante petição em conjunto, bem como o próprio juízo poderá a qualquer momento conciliar as partes, quando estas manifestarem interesse.

Cite-se o requerido, cientificando-o que a ausência de contestação implicará revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial.

Após, intime-se a parte autora para impugnação.

Defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita à parte autora, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil, diante dos documentos juntados nos autos.

Considerando que a parte autora não possui informações acerca do endereço de alguma das partes, defiro o pleito que trata de busca de endereço, conforme documentos anexos via
Infoseg
, devendo-se os requeridos serem citados nos endereços localizados.

Ressalto, todavia, que a presente decisão poderá ser revista em qualquer momento processual, caso aportem novas provas ou fatos aos autos, que demonstrem modificação da situação econômica do beneficiário.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.
"

Em suas razões recursais (ID. 325112382), a parte Recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1)
Ausência dos requisitos para concessão da tutela de urgência
e n
ecessidade de dilação probatória e contraditório pleno

2)
Ilegalidade e desproporcionalidade da multa diária fixada
e v
iolação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade

Ao fim, r
equer o Agravante seja concedido efeito ativo ou suspensivo ao recurso e, no mérito, seja dado integral provimento para reformar a decisão agravada, afastando a multa imposta ou, subsidiariamente, reduzindo seu valor e estabelecendo limitação temporal.

O recurso foi interposto tempestivamente
(Aba Expedientes –
Decisão (44008785) - Prioridade: Normal - ID do documento (210329774
) – PJE 1º Grau)
, com preparo devidamente recolhido, conforme ID. 325144384.

A tutela recursal foi indeferida (ID.
326259352
).

Não foram apresentadas contrarrazões pelo Agravado, conforme certidão de ID. 334025881.

Parecer
da Procuradoria de Justiça
pela dispensa da intervenção do
parquet
em razão da matéria
(ID.
336420850
).

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE
(S):

BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA

AGRAVADO
(S):

ARLINDO DE SOUZA

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero tratar-se de
agravo de instrumento interposto pelo Banco Mercantil do Brasil S/A contra decisão que deferiu tutela de urgência em ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais e materiais.

O magistrado de origem determinou a suspensão da exigibilidade de débitos oriundos de empréstimos consignados alegadamente fraudulentos, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 10.000,00, além de autorizar o bloqueio de valores via SISBAJUD em face dos terceiros beneficiários das transferências PIX, até o limite de R$ 8.048,00.

O Agravante sustenta que a decisão carece de fundamentação adequada quanto aos requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil, porquanto as alegações de fraude demandam dilação probatória e contraditório pleno, não sendo possível o deferimento da medida com base exclusivamente nas alegações unilaterais do autor.

Argumenta que não restou demonstrada a probabilidade do direito nem o perigo de dano, elementos essenciais para a concessão da tutela de urgência.

Aduz, ainda, que a multa diária fixada
revela-se
excessiva e desproporcional, violando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, podendo gerar enriquecimento sem causa em favor do agravado.

Não foram apresentadas contrarrazões pelo Agravado.

Passo à análise das teses recursais.

1) Ausência dos requisitos para concessão da tutela de urgência e necessidade de dilação probatória e contraditório pleno

O primeiro argumento recursal visa demonstrar que o magistrado de origem deferiu a tutela de urgência sem a adequada verificação dos requisitos legais, especialmente quanto à probabilidade do direito e ao perigo de dano, sustentando que as alegações de fraude bancária demandam necessariamente dilação probatória e contraditório pleno.

O artigo 300 do Código de Processo Civil estabelece que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

A probabilidade do direito corresponde ao fumus boni iuris, exigindo-se a demonstração de elementos que tornem verossímeis as alegações da parte requerente, enquanto o perigo de dano refere-se ao
periculum in mora
, caracterizado pela possibilidade de lesão irreparável ou de difícil reparação decorrente da demora na prestação jurisdicional.

A finalidade da norma consiste em assegurar a efetividade da tutela jurisdicional, permitindo que o magistrado antecipe os efeitos da decisão de mérito quando a urgência da situação assim o exigir, desde que presentes os requisitos legais de forma cumulativa. Trata-se de medida excepcional que deve ser aplicada com parcimônia, sob pena de comprometer a segurança jurídica e o devido processo legal.

No caso em análise, verifica-se que o agravado apresentou documentação robusta para sustentar suas alegações de fraude bancária.

Conforme se extrai da petição inicial (ID. 325112383), foram juntados aos autos os contratos de empréstimo firmados em 15/08/2025
(ID.
209538808
)
, os comprovantes das transferências PIX realizadas para terceiros no valor total de R$ 8.048,00
(ID.
209538807
– PJE 1º Grau)
, as conversas de WhatsApp mantidas
(
IDs
.
209538810
e
209538811
– PJE 1º Grau)
, além do boletim de ocorrência registrado.

Tais elementos probatórios, em cognição sumária, demonstram a plausibilidade das alegações quanto à ocorrência de fraude estruturada, com múltiplas contratações em curtíssimo intervalo de tempo e imediata transferência dos valores para contas de terceiros.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos decorrentes de fraudes praticadas por terceiros no âmbito de operações bancárias, conforme disposto na Súmula 479 daquela Corte.

Ademais, a Súmula 297 do STJ pacificou a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras, estabelecendo regime de responsabilidade objetiva e inversão do ônus da prova em favor do consumidor hipossuficiente.

A subsunção fática revela que o agravado

foi vítima de golpe que resultou na contratação de múltiplos empréstimos consignados sem
certeza de
sua efetiva anuência, com valores imediatamente desviados para terceiros.

Os documentos acostados aos autos comprovam que foram realizadas transferências PIX para Juan Pereira dos Santos (R$ 3.800,00 e R$ 998,00),
Ojuoba
Bruno Marinho Barros da Silva (R$ 2.800,00) e Gabriel dos Santos Flores (R$ 450,00), totalizando R$ 8.048,00, sem qualquer contrapartida efetiva ao suposto mutuário.

Em casos similares, julgados desta Corte:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - ALEGADA FRAUDE NA CONTRATAÇÃO - MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE DEFERIU A MEDIDA - RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1 - Agravo de Instrumento interposto por instituição financeira contra decisão do Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, que, em sede de tutela provisória de urgência, determinou a imediata suspensão dos descontos mensais realizados no benefício previdenciário da autora, sob pena de multa diária de R$ 200,00, em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais. A instituição agravante alegou ausência dos requisitos legais para a concessão da medida, regularidade da contratação, ocorrência de periculum in mora inverso e desproporcionalidade da multa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela provisória de urgência que suspendeu os descontos no benefício previdenciário da autora; (
ii
) avaliar se a multa cominatória fixada pelo juízo de origem revela-se desproporcional ou excessiva. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 - A concessão da tutela provisória de urgência exige demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme o art. 300 do CPC, requisitos atendidos no caso concreto diante da negativa categórica da autora quanto à contratação do empréstimo consignado e da necessidade de dilação probatória para elucidação da controvérsia. 4 - A existência de indícios de fraude transfere à instituição financeira o ônus de provar a regularidade da contratação, conforme entendimento consolidado na Súmula 479 do STJ, sendo legítima a suspensão dos descontos enquanto não esclarecida a origem da dívida. 5 - O perigo de dano está caracterizado pela natureza alimentar do benefício previdenciário, potencialmente único meio de subsistência da autora, sendo irreversível o prejuízo decorrente da manutenção dos descontos questionados. 6 - A tese de periculum in mora inverso não prospera, pois o prejuízo financeiro do banco é reversível, ao passo que o dano à consumidora pode ser irreparável. 7 - A multa cominatória de R$ 200,00 por desconto indevido é compatível com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, estando em conformidade com os parâmetros
jurisprudenciais e com o objetivo de compelir o cumprimento da ordem judicial. IV. DISPOSITIVO E TESE 8 - Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1 - A legítima a concessão de tutela de urgência para suspensão de descontos em benefício previdenciário quando há indícios de fraude na contratação de empréstimo consignado. 2 - A verossimilhança da alegação de inexistência de contratação transfere ao banco o ônus da prova quanto à autenticidade do contrato. 3 - O perigo de dano decorre da natureza alimentar do benefício previdenciário e da possibilidade de prejuízo irreversível ao consumidor. 4 - A multa cominatória fixada pelo juízo de origem é medida coercitiva adequada e proporcional para assegurar o cumprimento da ordem judicial. 5 – Recurso desprovido. Mantida a higidez da decisão interlocutória que determinou a suspensão dos descontos incidentes sobre o
beneficio
previdenciário da agravada sob pena de multa no valor de R$ 200,00 (duzentos reais) por dia de descumprimento. (N.U 1030622-91.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/12/2025,
Publicado
no DJE 24/12/2025)

O argumento do Agravante de que seria necessária dilação probatória não prospera, porquanto a cognição sumária própria da tutela de urgência permite a análise da verossimilhança das alegações com base nos elementos já apresentados.

A documentação juntada pelo agravado é suficiente para demonstrar, em juízo de probabilidade, a ocorrência da fraude alegada, não sendo exigível, nesta fase processual, a produção de prova pericial ou testemunhal para o deferimento da medida acautelatória.

A necessidade de contraditório pleno também não se aplica à espécie, tendo em vista que a tutela de urgência pode ser concedida
inaudita altera
pars
quando a citação prévia puder comprometer a efetividade da medida.

No caso concreto, a continuidade dos descontos consignados em benefício previdenciário de natureza alimentar justifica a antecipação da tutela, assegurado o contraditório diferido através da apresentação de contestação pelo réu.

Conclui-se, portanto, que estão presentes os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil, não havendo nulidade ou ilegalidade na concessão da tutela de urgência
, motivo pelo qual deve ser mantida
a decisão agravada neste aspecto.

2) Ilegalidade e desproporcionalidade da multa diária fixada e violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade

O segundo argumento recursal questiona a fixação de multa diária no valor de R$ 500,00, limitada a R$ 10.000,00, sustentando que tal penalidade revela-se
excessiva e desproporcional, violando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, além de poder gerar enriquecimento sem causa em favor do agravado.

O artigo 537 do Código de Processo Civil disciplina as astreintes, estabelecendo que o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, fixar multa contra o devedor, independentemente de pedido do credor, para compelir o cumprimento da obrigação de fazer ou não fazer.

O parágrafo primeiro do referido dispositivo autoriza a modificação do valor ou periodicidade da multa quando
esta
se tornar insuficiente ou excessiva.

A finalidade das astreintes consiste em conferir efetividade às decisões judiciais, exercendo função coercitiva sobre o devedor para induzir o cumprimento espontâneo da obrigação. Trata-se de medida de apoio que visa superar a resistência do obrigado, não possuindo natureza indenizatória, mas sim inibitória, destinada a tornar mais oneroso o descumprimento da ordem judicial do que seu adimplemento.

O contexto jurisprudencial revela que os tribunais têm admitido a fixação de multas diárias em valores significativos quando se trata de proteção de direitos fundamentais ou de consumidores
hipervulneráveis
, especialmente em casos envolvendo descontos em benefícios previdenciários de natureza alimentar.

A proporcionalidade deve ser aferida considerando-se não apenas o valor absoluto da multa, mas também a capacidade econômica do devedor e a importância do bem jurídico tutelado.

No caso em análise, verifica-se que a multa foi fixada em R$ 500,00 por dia, com limitação temporal implícita no valor máximo de R$ 10.000,00, o que corresponde a 20 dias de eventual descumprimento.

Considerando-se que o Agravante é instituição financeira de grande porte e que a medida visa proteger benefício previdenciário de pessoa idosa e
hipervulnerável
, o valor estabelecido não se revela desproporcional ou excessivo.

A subsunção fática demonstra que os descontos questionados incidem sobre benefício previdenciário que constitui a única fonte de renda do agravado, pessoa idosa em situação de vulnerabilidade.

A proteção de verbas de natureza alimentar justifica a fixação de multa em patamar que efetivamente desestimule o descumprimento da ordem judicial, considerando-se a capacidade econômica da instituição financeira.

O argumento de que a multa poderia gerar enriquecimento sem causa não procede, porquanto as astreintes possuem natureza coercitiva, não indenizatória, sendo devidas apenas em caso de efetivo descumprimento da ordem judicial.

Ademais, o artigo 537, parágrafo primeiro, do Código de Processo Civil permite a revisão do valor da multa a qualquer tempo, caso se revele insuficiente ou excessiva.

Em casos similares, a jurisprudência caseira:

ementa: direito do consumidor e processual civil. agravo de instrumento. tutela de urgência. elementos que evidenciam a probabilidade do direito e o perigo de dano. fraude bancária. suspensão de descontos. responsabilidade objetiva da instituição financeira (súmula 479/
stj
). decisão mantida. recurso desprovido. i. caso em exame 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que deferiu tutela de urgência para determinar a suspensão imediata dos descontos de parcelas de empréstimo pessoal contratado mediante fraude, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 10.000,00.
ii
. questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em examinar a legalidade e o acerto da decisão agravada, notadamente: (i) se estão presentes os requisitos legais (probabilidade do direito e perigo de dano) para a concessão da tutela de urgência (suspensão dos descontos); (
ii
) se o prazo estabelecido para o cumprimento da obrigação é exíguo; e (
iii
) se a multa cominatória (astreintes) fixada é desproporcional ou irrazoável.
iii
. razões de decidir 3. A probabilidade do direito da agravada é robusta, caracterizada pela responsabilidade objetiva da instituição financeira, conforme a Súmula 479 do STJ (fortuito interno). O acesso dos estelionatários a dados sensíveis da correntista, incluindo informações sobre o gerente e movimentações bancárias, demonstra falha manifesta no dever de segurança e custódia de informações pelo Banco. 4. O direito também se sustenta na inércia do sistema de segurança do Banco Agravante em identificar e bloquear preventivamente transações manifestamente atípicas (cinco transferências vultosas e sequenciais, além de contratação de empréstimo) em curto intervalo temporal, destoando do perfil de movimentação de cliente de longa data. 5. O perigo de dano é manifesto, pois a manutenção dos débitos automáticos mensais (R$ 4.052,07) na conta da agravada pode gerar saldo negativo, incidência de encargos, juros e potencial negativação, agravando a situação financeira e tornando o dano de difícil reparação. 6. O argumento de prazo exíguo para o cumprimento da ordem não prospera, por se tratar de obrigação simples e rotineira (cessação de débito automático) perfeitamente exequível nos sistemas informatizados de uma grande instituição financeira. 7. A multa cominatória fixada em R$ 500,00, limitada a R$ 10.000,00 está em consonância com o disposto no art. 536, § 1º, do CPC, e atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a notória capacidade econômica do Banco e a necessidade de assegurar a efetividade da tutela jurisdicional.
iv
. dispositivo e tese 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: “1. Caracteriza-se o fortuito interno (Súmula 479/STJ), a justificar a responsabilidade objetiva da instituição financeira e a suspensão dos descontos de empréstimo, quando a fraude é praticada com o uso de dados sigilosos do correntista custodiados pelo banco ou
quando há falha no sistema de segurança em detectar transações manifestamente atípicas. 2. A fixação de astreintes em valor proporcional à capacidade econômica do devedor e limitado ao teto não viola os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo instrumento válido para assegurar o imediato cumprimento da tutela de urgência.” __________________ Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300 e art. 536, § 1º; CDC, art. 14. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 479. (N.U 1038088-39.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/12/2025,
Publicado
no DJE 16/12/2025)

A alegação de violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade não encontra respaldo nos autos, tendo em vista que o magistrado de origem considerou a natureza alimentar do benefício previdenciário, a condição de
hipervulnerabilidade
do agravado e a capacidade econômica da instituição financeira para fixar a multa em patamar adequado à efetividade da medida.

A periodicidade diária da multa também se justifica, porquanto cada desconto indevido representa nova violação à ordem judicial, sendo apropriada a incidência da penalidade a cada dia de descumprimento.

A limitação do valor total a R$ 10.000,00 demonstra a preocupação do magistrado em evitar onerosidade excessiva, estabelecendo parâmetro temporal implícito para a coerção.

Conclui-se que a multa fixada observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não se revelando excessiva ou desproporcional considerando-se as circunstâncias do caso concreto.

Deste modo,
não merece acolhimento
a insurgência recursal
, mantendo-se a decisão agravada em sua integralidade.

Conclusão.

Por essas razões, conheço do recurso de
Agravo de instrumento
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
na
integralidade a r. decisão fustigada.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026